Tribunal: STF
Processo: Rcl 46486
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco Rural S.A, em liquidação extrajudicial, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, nos autos da Ação Trabalhista 0001545-28.2013.5.03.0136, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] a parte beneficiária (Thamiris Cristina Santiago Almeida), almejou o reconhecimento do vínculo de emprego com o Reclamante (Banco Rural S/A em Liquidação Extrajudicial), ao fundamento que a prestação de seus serviços, através de empresa interposta, teria ocorrido de forma fraudulenta, uma vez que se ativava na atividade fim do Banco Reclamante e, nos termos da Súmula 331/TST, esta terceirização seria ilícita.
    Em consequência da pretensão do reconhecimento do vínculo de emprego com o Banco Rural S/A (reclamante), almejou todos os benefícios da categoria dos bancários, como: diferenças salariais e benefícios previstos nos instrumentos normativos dos bancários (CCT), horas extras, além da 6ª diária (art. 224, caput, da CLT), PLR e a assinatura da sua CTPS, a fim de constar o reclamante como seu empregador.
    A r. sentença julgou procedente os pedidos formulados na referida reclamação trabalhista, [...]. 
    O banco reclamante interpôs recurso ordinário em face dessa decisão, tendo o eg. TRT da 3ª Região, por meio da sua 8ª Turma, negado provimento ao apelo e, para tanto, adotou a seguinte ementa: […].
    Em face desta decisão, o Banco reclamante interpôs Recurso de Revista, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, Agravo Regimental, Recurso Extraordinário e, por fim, Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, não tendo sido acolhidos nenhum destes remédios processuais, à exceção do último, o qual ainda está pendente de análise, pelo col. TST” (págs. 3-9 da inicial, grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que,
    [n]os termos dos fundamentos extraídos do v. Acórdão reclamado, verifica-se que o reconhecimento do vínculo de emprego com o Banco Reclamante se deu, em virtude de ‘(…) que a contratação da demandante por empresa interposta foi irregular, configurando-se nitidamente a fraude trabalhista, nos termos do art. 9º da CLT, o que conduz ao reconhecimento do vínculo diretamente com a empresa tomadora, nos termos preconizados na Súmula 331, I, do c. TST.’.
    Neste sentido, conforme fundamentos destacados alhures, o v. Acórdão reclamado foi expresso ao consignar que esta fraude teria ocorrido, em razão de que ‘(...) as atividades desempenhadas pela autora, de fato, contextualizavam-se dentre os interesses gerais da instituição bancária, na persecução de seus objetivos e fins.’.
    Em consequência, diante da prestação de serviços da obreira na atividade fim do tomador dos serviços, a r. Sentença que reconheceu o vínculo de emprego com o banco reclamante e, em consequência, todos os direitos inerentes à categoria dos bancários, foi mantida pela eg. 8ª turma do TRT da 3ª Região” (pág. 9 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que,
    “[...] conforme se verifica das circunstâncias fáticas e jurídicas expostas no tópico anterior, o v. acórdão proferido pelo eg. TRT da 3ª Região colidiu com a tese de repercussão geral fixada no tema 725: ‘’Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux” (RE 958252), no sentido que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’, além de ter contrariado decisão proferida na ADPF n º 324/DF” (pág. 11 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] proceda à cassação da r. decisão reclamada, determinando-se o retorno dos autos ao eg. TRT da 3ª Região para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte; [...]” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    O reclamante indica como ato reclamado o acórdão proferido pelo TRT3 quando do julgamento do recurso ordinário, proferido em 14/3/2018, cuja ementa a seguir transcrevo:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. O artigo 9º da CLT preceitua ser nulo qualquer ato que vise burlar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Nesse sentido, é fraude à legislação trabalhista a contratação de empregada por empresa interposta para o exercício de atividade-fim, no intuito de ser obter mão de obra menos onerosa, frustrando o princípio protetor inerente ao Direito do Trabalho” (pág. 1 do documento eletrônico 14, grifos no original).
    Ocorre que, quando da análise do ato reclamado indicado pelo reclamante (acórdão do TRT3 - pág. 1 da petição inicial), não havia decisão desta Corte para ser violada. 
    Portanto, no caso é incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324/DF e o RE 958.252-RG/MG, julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento dos paradigmas invocados. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; e Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
    Noto, ainda, que o recurso de revista foi julgado pelo TRT3 em 8/8/2018, ao qual negou-se seguimento por óbices processuais (documento eletrônico 6).
    Além disso, em consulta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constato que os posteriores recursos interpostos pelo reclamante também foram denegados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, sem análise do mérito da questão. Os pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Assim, na espécie, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e Tema 725/RG. 
    Deste modo, impossível qualquer análise no sentido de verificar se houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas mencionados, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator